Tribunal: TJMT
Processo: 1002214-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002214-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), FEC INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 27.363.272/0001-02 (AGRAVADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002214-95.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – LIMINAR INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA COM FIXAÇÃO DE PREÇO PELA NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – ART. 107 CC– TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - REALIDADE DA CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CARACTERIZADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conjunto probatório que dá conta acerca da compra e venda do produto agrícola, valor da negociação e prazo para entrega que não foi adimplido pela vendedora agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002214-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

AGRAVADO: FEC INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
., contra decisão que na Ação de Declaração de Vínculo Jurídico com condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Indenização Por Perdas e Danos, movida em desfavor de
EMPHICOS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, indeferiu pedido cautelar antecedente que tem por objetivo determinar à requerida agravada que proceda a entrega de 4.250 sacas de 60 kg de soja cada, Safra 2020/2021, cujo prazo se encerrou aos 30-04-2021.

Em síntese, aduz o desacerto da decisão, porque está provado por meio de Ata Notarial que as partes realizaram contrato de compra e venda de grãos, em que a agravada se comprometeu a entregar 4.250 sacas de 60kg de soja cada, referente Safra 2020/2021, cujo pagamento pela agravante do valor de R$374.000,00 seria feito em 30-4-2021, condicionado à entrega dos grãos.

Afirma que a negociação se deu mediante tratativas pelo whatsapp, cuja oferta foi aceita pela agravada em 09-7-2020, ocasião em que postergaram a assinatura do contrato para momento seguinte.

Diz que as partes são parceiras a longa data no comércio de compra e venda de grãos. Contudo, a agravada deixou de realizar a entrega dos grãos, bem assim deixou de assinar o contrato, sem qualquer justificativa plausível.

Anota que apesar de tentar solucionar a questão de forma extrajudicial, encaminhou e-mail’s, envio do contrato entabulado, troca de mensagens via whatsapp, etc, mas a agravada quedou-se inerte no cumprimento do que as partes acordaram.

Reclama que o fato de a agravante ter deixado de buscar a satisfação da obrigação pela agravada ao tempo em que deveria ser cumprido (30-04-2021), não exclui a circunstância de que a agravada é devedora e está inadimplente, o que legitima a propositura da presente ação.

Defende a necessidade de que o contrato seja interpretado conforme o artigo 113 do CC, de modo que a concessão da liminar é imperiosa, porque se trata de obrigação vencida há mais de um ano.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada à agravada que proceda a entrega do produto, sob pena de arresto dos grãos suficientes para adimplir a obrigação assumida pela agravada, conforme provado em Ata Notarial.

O pedido liminar foi negado (id
117998979).

A agravante interpôs Agravo Interno contra decisão que indeferiu o pedido liminar (id 120987955).

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (id
124429674).

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002214-95.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de deferir a liminar postulada pela
agravante SAFRA ARMAZÉNS
, a fim de determinar à agravada
EMPHICOS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.,
que proceda a entrega de
4.250 sacas de 60kg de soja cada, referente Safra 2020/2021, postulada na presente Ação Declaratória de Vínculo Jurídico, sob pena de arresto dos grãos suficientes para adimplir a obrigação assumida pela agravada.

Da análise dos argumentos e conjunto probatório, em especial a Ata Notarial e respectivo vídeo (id 72659531 e 72659538 – na origem), pode-se observar a dinâmica e contexto em que ocorreu o ajuste firmado pelas partes.

Extrai-se da troca de mensagens de texto, via whatsapp, que as tratativas iniciaram em 21 maio de 2020. Já no dia 09-07-2020, por meio de áudios trocados entre os representantes das empresa litigantes, acordaram
a compra e venda de 4.250 sacas do produto, por R$88,00 por saca (bruto), pagamento em 30-4-2021
.

Observa-se que o negócio, a partir de então, ficou pendente apenas do envio de informações e documentos pela agravada, a fim de
formalizarem no papel
aquilo que já havia sido ajustado via aplicativo
whatsapp.

Do exposto, o exame prévio permite concluir que, diferentemente do que afirma a parte agravada, efetivamente, houve a celebração de compra e venda do produto.

As partes acordaram todas as condições essenciais do pacto, por meio do ajuste da quantidade da compra e venda (4.250 sacas de 60 kg), o preço R$88,00 por saca, bem assim a data de entrega 30-04-2021, referente a safra 2020/2021.

Neste contexto, a considerar a presença do contrato verbal, cumpre reconhecer suficientemente provada a compra e venda noticiada e realizada com a parte requerida, ora agravada, o que evidencia a probabilidade do direito e o perigo da demora oriundo dessa espécie de transação onde o produtor garante a produção mediante ajuste de valor fixo pela saca do produto negociado, a ser pago pela compradora.

Frisa-se, ademais, que não prepondera o entendimento da decisão recorrida no sentido de que o objeto do negócio ensejaria a contratação formal, é dizer, apenas teria validade a contratação via pacto escrito.

A evolução das negociações, seja de compra e venda de produtos ou serviços via
on line,
por meio de plataformas digitais, aplicativos virtuais, e-mails, entre outros, é uma realidade da contemporaneidade, cujos efeitos, seja da contratação quanto do seu eventual descumprimento, precisam ser analisados sob a ótica dos negócios jurídicos em geral, entre eles a boa-fé (artigo 113,do CC).

Salienta-se, por fim, que no caso de compra e venda de soja, ainda que usualmente a contratação se dê na modalidade escrita, a lei não exige, pelo menos no plano da existência, que a celebração se dê apenas por meio de contrato escrito (artigo 107 co CC).

Dito isso, a ausência de contrato escrito por si só, não constitui empecilho ao reconhecimento da existência da relação jurídica entre as partes.

Bem a propósito, esta Corte já teve oportunidade de se manifestar em caso idêntico ao objeto do presente recurso. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 - ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 –
POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO –
DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – P
EDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual.
3. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. Não há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.”
(Número Único: 1012044-22.2021.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, julgado em 08-11-2021) (grifei)

Por derradeiro, se os elementos do processo evidenciam que houve a contratação, com definição da quantidade e valor pela negociação e, transcorrido o prazo sem que a agravada requerida tenha procedido a entrega do produto na data aprazada, é caso de prover o recurso para determinar seja intimada para que dê cumprimento ao pactuado, mediante o depósito judicial, pela agravante, do valor pactuado entre as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Resolvida a controvérsia pelo mérito, julga-se prejudicado o
Agravo Interno (id 120987955).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para que, na origem, a agravada seja intimada a cumprir o contrato firmado entre as partes, de modo proceder a entrega do produto, no prazo de cinco dias, sob pena de arresto dos grãos suficientes para adimplir a obrigação assumida, mediante o depósito judicial, pela agravante, do valor pactuado entre as partes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (nos termos dos pedidos descritos no item
b
da inicial na origem).

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022